Tribunal: TJES
Processo: 5004254-90.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004254-90.2023.8.08.0012

EMGTE:
M. C. A. S. REP. POR MARIA FABIANA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

EMGDA:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 85, § 1º, DO CPC E AO TEMA 1076 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual condenou a parte ré à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais, fixando honorários advocatícios no patamar máximo legal. A embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação do art. 85, § 1º, do CPC e do Tema Repetitivo 1076 do STJ, especificamente quanto à inclusão do valor integral do tratamento médico (estimado em R$ 300.000,00) na base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação do art. 85, § 1º, do CPC e do Tema 1076 do STJ; e (ii) estabelecer se é possível, em sede de embargos de declaração, rediscutir a base de cálculo dos honorários advocatícios diante da ausência de impugnação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fixou os honorários com base no valor da condenação já delimitado nos autos, inexistindo omissão quanto à base de cálculo ou à aplicação da legislação pertinente.

A embargante não suscitou, no momento oportuno, qualquer controvérsia sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, operando-se a preclusão consumativa quanto ao ponto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, incide a preclusão consumativa quando a parte deixa de impugnar oportunamente a decisão que resolve a questão.

A tentativa de rediscutir a base de cálculo dos honorários, sem que tenha havido apelação ou recurso específico sobre o ponto, configura uso inadequado dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Não se conhece de embargos de declaração quando utilizados com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de impugnação específica à base de cálculo dos honorários na apelação configura preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão em sede de embargos de declaração.

Ainda que envolvam matéria de ordem pública, as alegações não podem ser conhecidas quando preclusas pela inércia da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1578663/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.02.2017, DJe 13.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1762416/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.04.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no REsp 1922975/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004254-90.2023.8.08.0012

EMGTE:
M. C. A. S. REP. POR MARIA FABIANA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

EMGDA:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V
OTO

Eminentes Pares, conforme relatado,
a
duz a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão, na medida em que teria deixado de se manifestar sobre a aplicação do §1º do art. 85 do CPC, bem como do Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à inclusão do valor integral do tratamento (estimado em R$ 300.000,00) na base de cálculo dos honorários advocatícios.

Sem delongas, é cediço que os
e
mbargos de
d
eclaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões e a corrigir erros materiais, que eventualmente sejam verificados na decisão recorrida.

Tal aspecto, contudo, não se verifica nos autos, porquanto o acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
, reiterou expressamente a condenação da parte ré à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais, com fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo legal, incidentes sobre o valor da condenação, cuja base já se encontra delimitada nos autos.

E não houve recurso da ora embargante, objetivando a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo que serôdia sua impugnação nesta via transversa.

Frisa-se, a matéria ventilada nos aclaratórios não foi objeto de insurgência específica nas razões da apelação, operando-se, quanto a tal aspecto, a preclusão consumativa. A embargante não suscitou, em momento oportuno, qualquer controvérsia a respeito da base de cálculo dos honorários, limitando-se, somente agora, a pretender sua rediscussão por meio de embargos declaratórios — expediente processualmente inadequado para esse fim.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de rediscussão de mérito em sede de embargos de declaração, ainda que se trate de suposta matéria de ordem pública.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. "Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão"
( REsp 1578663/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1762416/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021.
[...]
(STJ - AgInt no REsp: 1922975 TO 2021/0048280-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Por conseguinte, não se constata a existência de vício no julgado embargado. Ao revés, verifica-se a tentativa de rediscutir matéria já apreciada, mediante técnica processual inadequada, o que não se admite, sob pena de ofensa à estabilidade e segurança das decisões judiciais.

Dito isso, em que pese as judiciosas alegações recursais, tenho que não podem ser conhecidas, em virtude da preclusão consumativa das matérias suscitadas, bem como da ausência dos requisitos legais próprios da via eleita.

Pelo
e
xposto,
ausentes os requisitos legais,

não

c
onheço
do
s presentes embargos de declaração

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé, por entender que a peça recursal, embora equivocada em sua tese, revela-se como exercício regular do contraditório e do devido processo legal.
Contudo, as partes encontram-se advertidas nos termos do acórdão embargado.

É co
m
o Voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me impedido de atuar no feito em razão do disposto no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil.

Eminentes pares,

Após análise, adianto que
acompanho a conclusão do voto do eminente Relator
, no sentido de que a pretensão da parte Embargante não merece acolhida, uma vez que busca rediscutir matéria acobertada pela preclusão consumativa. A base de cálculo dos honorários não foi matéria devolvida na Apelação e, portanto, não gerou omissão no acórdão. No caso, como bem pontuado pelo Relator, a omissão inexiste, pois o Tribunal não tinha o dever de se manifestar sobre a aplicação do Tema 1076/STJ, visto que a parte não devolveu essa matéria no recurso de Apelação (art. 1.013 do CPC). Se não havia dever de pronúncia, não há lacuna a ser suprida.

Peço vênia, contudo, para consignar breve ressalva quanto ao juízo de admissibilidade. Tendo a parte alegado expressamente a existência de omissão e estando presentes os requisitos recursais, impor-se-ia o conhecimento dos aclaratórios, porquanto a análise acerca da efetiva existência do vício — ou sua inexistência em razão da preclusão — constitui matéria de mérito. Todavia, tal distinção técnica não prejudica a conclusão final de que os aclaratórios merecem ser rejeitados. Desse modo, inaugurar divergência formal apenas por esse fundamento configuraria excesso de preciosismo, devendo-se evitar a dispersão desnecessária de votos quando o resultado prático é convergente.

Pelo exposto,
acompanho
o eminente relator.